Tribunal: TCU
Processo: 025.530/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1201/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2988/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, os subitens 3.1 e 9.1 do Acórdão 11748/2023-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se inalterados os demais pontos da deliberação, de acordo com os pareceres anteriores: a) subitem 3.1 do Acórdão 11748/2023-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: " 3.1. Responsáveis: Dailva da Conceição Linhares Ferreira (15.247.218/0001-12) e Dailva da Conceição Linhares Ferreira - MEI (15.247.218/0001-12) ", passe-se a ler " 3.1. Responsáveis: Dailva da Conceição Linhares Ferreira (XXX.634.236-XX) e Dailva da Conceição Linhares Ferreira - MEI (15.247.218/0001-12) "; e b) subitem 9.1 do Acórdão 11748/2023-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: " julgar irregulares as contas da Sra. Dailva da Conceição Linhares Ferreira (15.247.218/0001-12) e da microempresa individual Drogaria Santos - Dailva da Conceição Linhares Ferreira - MEI (15.247.218/0001-12); ", passe-se a ler " julgar irregulares as contas da Sra. Dailva da Conceição Linhares Ferreira (XXX.634.236-XX) e da microempresa individual Drogaria Santos - Dailva da Conceição Linhares Ferreira - MEI (15.247.218/0001-12);". 1. Processo TC- Processo 025.530/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dailva da Conceicao Linhares Ferreira - MEI (15.247.218/0001-12); e Dailva da Conceicao Linhares Ferreira (XXX.634.236-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Pedro Paulo Boaventura (187981/OAB-MG), representando Dailva da Conceicao Linhares Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.